Tribunal: STF
Processo: RE 80298
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-05-13
Data de publicação: 1975-05-13

Ementa:
PRESCRIÇÃO PELA PENA CONCRETIZADA NA SENTENÇA. PARA O PRAZO
PRESCRICIONAL, ENTRE O RECEBIMENTO DA DENUNCIA E A SENTENÇA
CONDENATÓRIA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, NÃO SE CONSIDERA A PENA APLICADA
EM GRAU DE APELAÇÃO. PARA QUE SE DIMINUA PELA METADE O PRAZO
PRESCRICIONAL, EM RAZÃO DE MENORIDADE, E PRECISO QUE ESTA SEJA
DEVIDAMENTE COMPROVADA, NÃO BASTANDO, PARA CARACTERIZA-LA, SIMPLES
ALEGAÇÃO DA PARTE,. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.